Tribunal: TJMT
Processo: 1040329-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040329-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), CLECIR TEREZINHA SCHAFER - CPF: 765.079.121-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE NILSO SCHAFER registrado(a) civilmente como NILSO SCHAFER - CPF: 153.425.909-06 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR – DIFERENÇA DE 43,04% – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ÍNDICE EM MESES SUBSEQUENTES À DATA-BASE FIXADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 509 E 513 DO CPC – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO COMANDO SENTENCIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do conteúdo condenatório para alcançar períodos não expressamente contemplados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Inexistindo previsão no comando sentencial para a incidência da diferença do índice de 43,04%, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Collor, sobre os meses subsequentes à data-base fixada, revela-se inviável a inclusão de tais valores na fase executiva, impondo-se interpretação restritiva do título, nos termos dos arts. 502, 509 e 513 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1040329-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: CLECIR TEREZINHA SCHAFER E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLECIR TEREZINHA SCHAFER
e
outro
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Repetição de Indébito) no 0001429-59.2010.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que indeferiu o pedido concernente na incidência do percentual fixado na sentença, nos meses subsequentes à data base da operação financeira.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Clecir Terezinha Barbieri Schafer e Espólio de Nilson Schafer em face de Banco do Brasil S/A, em que através do recálculo do débito rural segundo o índice de 43,04% requer a condenação da instituição financeira demandada à devolução das respectivas diferenças ao mutuário, de todos os pagamentos até a última parcela, para não ocorrer o respectivo enriquecimento ilícito do executado. Desde a apresentação do laudo inicial ID 185309798, as partes se insurgem à irresignação da metodologia de cálculo utilizada pelo segundo perito nomeado pelo juízo, diante do valor apurado. Intimadas as partes para manifestação, o agravante no ID 189715027 e ID 189715036 pugna pelo “(...) cômputo da diferença apurada na data da aplicação do índice legal em todos os meses subsequentes até a liquidação do empréstimo (...)”, e “ao final que seja rechaçado o laudo pericial e homologado os valores apresentados pelo laudo do assistente técnico, compatíveis com o laudo anterior elaborado nos autos”. Noutro giro, a parte agravada se manifestou contrária, pelo ID 189500394 e ID 189500395, para que seja considerada “(...) a data do depósito judicial [03/11/2015] como marco final da atualização (...)”, bem como pela “(...) compensação dos valores a título de ‘Devolução Lei Federal no 8.088’, os quais não são liquidações com recursos da parte autora (...)”. O Juízo a quo conclui pela necessidade de nova retificação do cálculo por parte do perito do juízo, vide a r. decisão proferida sob ID 211535686”
(sic).

Destacam que
“Na r. decisão proferida pelo juízo a quo sob ID 211535686, a magistrada é enfática em declarar que “(...) Não há fundamento no título executivo para alcançar, no cômputo, os meses subsequentes à data base da operação financeira ao argumento de que as cédulas rurais teriam sido liquidadas em data posterior (...)”. Ademais compreende que o cálculo do perito judicial deve ser reanalisado e determina que “(...) haja o abatimento das devoluções efetuadas, pelo banco executado, nos termos da Lei no 8.088/1990, bem como a desconsideração do depósito judicial realizado, ou seja, atualizando-se os valores até o mês de apresentação do laudo retificado. (...)”. Com o máximo de respeito ao douto juízo, a parte central a ser rebatida neste pleito recursal trata do tópico “DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS DETERMINADOS (MESES POSTERIORES À DATA BASE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ATÉ A SUA QUITAÇÃO TOTAL)”, eis que os argumentos e fundamentos do decisum não devem prosperar e merecem a devida reforma”
(sic).

Sustentam que
“Em um primeiro momento cumpre ressaltar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. No caso concreto, no entanto, restou determinado o pagamento da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das operações das cédulas rurais em 30/04/1990. Como já sedimentado pela Corte Superior, os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, além dos juros de mora legais, a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios. (STJ – EDcl no REsp 818494/MG)”
(sic).

Mensuram que
“a estipulação dos meios à atualização monetária, inclusive, o seu marco inicial, é questão a ser solvida no mérito da ação de origem. No entanto, por se tratar de matéria sedimentada nos tribunais superiores, com a cognição própria ao momento, mostra-se viável estabelecer alguns parâmetros para que a evolução da dívida se dê até os dias atuais. Diante do esposado, a aplicação incorreta do índice de correção monetária, em prejuízo do mutuário/agravante, ocasionara o aumento do saldo devedor e, via de consequência, refletira no pagamento a maior de todas as conseguintes cobranças concernentes ao mútuo, de forma a onerá-lo até a quitação contratual. Importante salientar e ratificar que o recurso de apelação cível supramencionado já se encontra encerrado (AREsp no 2163369 / MT), com a devida anuência da instituição financeira aos parâmetros de cálculo utilizados neste feito, sendo que a parte agravada já realizara, inclusive, o pagamento dos valores cobrados, erroneamente. Pode-se concluir então que a instituição Agravada anuiu totalmente com a tese do pagamento da correção monetária e dos juros pagos a maior pela Agravante, uma vez tratar-se de consectários legais, pois o acessório acompanha o principal”
(sic).

Expõem que
“o decisum objeto deste pleito recursal determina que o cálculo do indébito seja de forma diversa ao já sedimentado, s.m.j., a soar como uma tentativa de reversão da conclusão do entendimento jurisprudencial. Ratifica a compreensão de que se há inserção de tópico não constante da r. sentença proferida pelo juízo a quo se encontra sob cumprimento, tão mais deve ser observada a equidade do pleito recursal, uma vez que somente a Agravante sofre pelo enriquecimento ilícito dos pagamentos a maior em favor da Agravada”
(sic).

Diante do que expuseram, pugnam
“
1.
determinar a imediata suspensão da mencionada decisão interlocutória sob ID 211535686;
2.
determinar a intimação do agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente, conforme previsto no art. 1.019, inciso II, do CPC;
3.
prover o presente recurso, com a reforma do decisum sob ID 211535686, com a determinação de retificação do laudo pericial do juízo ID 185309798, a fazer constar do cálculo pericial todos os valores pagos a maior, de forma indevida, com observância da metodologia apresentada pelo perito assistente técnico da Agravante (ID 189715036);
4.
se provido for determinar a devolução de eventuais valores já recolhidos a título de custas processuais e honorários advocatícios, em respeito ao princípio da restituição integral”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 26/11/2025, conforme Id. 331315372.

Contraminuta acostada no Id. 335970850
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 329473854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido concernente na incidência do percentual fixado na sentença, nos meses subsequentes à data base da operação financeira.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Cleci Terezinha Barbieri Schafer e Espólio de Nilson Schafer, em face de Banco do Brasil S/A, todos qualificados nos autos em epígrafe, no valor de R$ 206.861,62 (duzentos e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) - (Num. 42972659 - Pág. 26/29).

Depósito do valor de 206.861,62, em 03/11/2015, pelo executado (42972659 – Pág. 37).

Determinada a substituição do perito (Num. 55709434), houve apresentação de novo laudo pericial com apresentação de duas hipóteses i) R$ 252.003,17 acrescido de R$ 37.800,47 a título de honorário advocatícios (15%), ambos referenciais atualizados até a data do depósito judicial (novembro/2015) e, considerando a insuficiência do mencionado depósito (no valor de R$ 206.861,62), remanesce a quantia de R$ 279.092,61, posicionada em fevereiro/2025, a ser paga ao exequente; e ii) R$ 674.947,69, sem o abatimento do depósito judicial, acrescido de R$ 101.242,15 pelos honorários advocatícios, ambos posicionados em fevereiro/2025.

Parecer técnico da executada (Num. 189500395) impugnando i) a realização de duas hipóteses de cálculo pelo perito, sendo que apenas a primeira deveria ser considerada, pois considera a data do depósito judicial (03/11/2015) como marco final da atualização; ii) a ausência de compensação dos valores a título de “Devolução Lei Federal no 8.088”, os quais não são liquidações com recursos da parte autora.

A parte exequente discorda do laudo pericial ao argumento, em síntese, de que deveria ter havido o cômputo da diferença apurada na data da aplicação do índice legal a todos os meses subsequentes até a liquidação do empréstimo (Num. 189715036).

Manifestação do perito, que mantém a metodologia utilizada nos cálculos (Num. 198887367) e as partes reiteraram as insurgências expostas.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

[...]

DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS DETERMINADOS (MESES POSTERIORES À DATA BASE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ATÉ A SUA QUITAÇÃO TOTAL)

No que tange a inclusão nos cálculos de todos os meses subsequentes à data base da operação financeira até a sua quitação total, não há fundamento para o referido cômputo.

A sentença determinou o pagamento da diferença de 43,04% do Plano Collor em relação ao mês de março de 1990 (Num. 42972025 – Pág. 30),

A delimitação temporal da base de cálculo é enfática.

Não há fundamento no título executivo para alcançar, no cômputo, os meses subsequentes à data base da operação financeira ao argumento de que as cédulas rurais teriam sido liquidadas em data posterior, de modo que haveria os reflexos dos valores cobrados a maior no período anterior, inclusive porque a coisa julgada formada nos autos, em relação ao Plano Collor, possui como premissa a vigência do referido plano, o qual compreende o período de 16 a 31 de março de 1990 e 16 a 30 de abril de 1990.

Portanto, não havendo previsão para alcançar os meses posteriores à data base fixada para o Plano Collor, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. [...]”
(Id. 211535686).

Pois bem.

De início, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de, em sede executiva, estender a incidência da diferença do índice de 43,04%, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Collor, para além da data-base expressamente fixada na sentença transitada em julgado. Trata-se, portanto, de típica discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada e sobre a fidelidade que deve nortear o cumprimento do comando judicial exequendo.

Nesse contexto, observa-se que a sentença proferida na fase de conhecimento, posteriormente parcialmente reformada em grau de apelação apenas para ajustar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, foi clara e precisa ao condenar a instituição financeira à restituição da diferença de 43,04% incidente sobre o saldo devedor das cédulas rurais na data-base vinculada ao Plano Collor, especificamente março e abril de 1990. Não há, no título executivo judicial, qualquer comando que autorize a projeção automática dessa diferença para os meses subsequentes até a quitação integral do contrato.

Vejamos a sentença originária, a qual encontra-se no Id. 42972025 – Pág. 30 (autos de origem):

A partir dessa constatação, impõe-se reconhecer que a pretensão recursal dos agravantes, ao sustentar a existência de reflexos contínuos do índice nos pagamentos posteriores, esbarra frontalmente na autoridade da coisa julgada material, tal como definida pelo art. 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Ademais, o art. 509 do mesmo diploma legal é categórico ao dispor que a liquidação e o cumprimento da sentença devem se ater aos limites do que foi decidido, vedada qualquer inovação que importe em modificação ou ampliação do conteúdo condenatório.

Nessa linha, a interpretação extensiva pretendida pelos agravantes não encontra respaldo no sistema processual, pois, em matéria de execução de título judicial, prevalece a interpretação restritiva do comando sentencial, justamente para preservar a estabilidade das decisões e evitar que a fase executiva se transforme em nova etapa de cognição ampla.

Admitir a inclusão de meses posteriores não expressamente contemplados equivaleria a criar obrigação não prevista no título, em manifesta afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado também no art. 513 do CPC.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito, que determinou a exclusão dos meses posteriores à data base do Plano Collor (30/04/1990) dos cálculos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os cálculos de repetição do indébito podem incluir os eventuais reflexos do pagamento a maior nos meses posteriores à data base fixada (30/04/1990).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, nos termos dos arts. 509 e 513 do CPC, vedada a ampliação dos efeitos da condenação para além do que foi expressamente decidido.

A sentença transitada em julgado condenou à restituição da diferença de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais em 30/04/1990, sem prever os reflexos nos pagamentos subsequentes, o que impede sua inclusão nos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A execução deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, não sendo possível incluir valores não expressamente determinados na sentença.

A ausência de pedido específico na fase de conhecimento impede a inclusão de reflexos financeiros posteriores à data base da condenação.
”
(N.U 1018876-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

Outrossim, a interpretação defendida pelos agravantes, fundada na ideia de que a diferença de índice produziria reflexos automáticos e contínuos nos meses subsequentes, não encontra respaldo no título executivo, que, ao contrário, adotou critério temporal delimitado e vinculado à vigência do Plano Collor.

A própria lógica da condenação, tal como formulada na sentença, repousa sobre a identificação de um evento econômico específico e temporalmente circunscrito, não havendo base jurídica para a sua projeção indefinida no tempo sem expressa previsão judicial.

De igual modo, os precedentes invocados pela parte agravante, oriundos de outros processos, ainda que tratem de matéria semelhante, não possuem força vinculante apta a alterar os limites objetivos da coisa julgada formada nestes autos.

Cada sentença é resultado do pedido e da causa de pedir deduzidos no respectivo processo, produzindo efeitos apenas nos contornos que lhe são próprios, sendo juridicamente inviável importar, para a execução em exame, critérios ou metodologias adotadas em feitos distintos.

Assim, conclui-se que não é juridicamente possível, em sede de cumprimento de sentença, estender a incidência da diferença do índice de 43,04%, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Collor, para além da data-base expressamente fixada no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação direta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026